Tribunal: TCU
Processo: 016.807/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.807/2017-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério de Minas e Energia 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.